Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738654-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CAROLINE CAMPOS DE PAIVA, STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à parte ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia por dívidas relacionadas aos medidores no 1507174 (código do cliente 02209026-6, loja 7) e no 1507175 (código do cliente no 02250058, loja 2), até a resolução do mérito ou até decisão em sentido diverso nos autos, fixando, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A decisão Id 64031456 recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimada para se manifestar quanto a eventual perda do objeto do recurso em face do pedido de desistência formulado na origem pela autora agravada (Id 64989717), a agravante se manteve silente – Id 65388709. Verifica-se, no entanto, que o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo a ação principal (Id 216126710 dos autos n.o 0717897-31.2024.8.07.0020), sob o seguinte fundamento: “Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.” g.n. Nesse quadro, em virtude da extinção da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da extinção superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora